Tribunal: TJDFT
Processo: 0727723-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Monitória. Contrato de abertura de crédito. Ausência de pagamento voluntário e de apresentação de embargos. Revelia. Título judicial constituído com base no valor apresentado na inicial. Honorários de sucumbência fixados com base no CPC 85, §2o.